Tribunal: TJDFT
Processo: 0740648-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740648-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NATAN DONADON D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (Id. 76507558), em face de decisão proferido pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id. 76510459) que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0702878-81.2020.8.07.0001, em desfavor de NATAN DONADON, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED. O juízo de origem fundamentou que a medida não é eficaz, posto que as quantias recebidas pelo requerido a título de salário são impenhoráveis. Em sede de razões recursais (Id. 76507558), a parte agravante sustenta que não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora, por esse motivo, a última alternativa é oficiar o CAGED, a fim de obter informações acerca da existência de vínculo empregatício, para verificar a viabilidade de requerer a penhora salarial em percentual que preserva a subsistência do executado, conforme determina a jurisprudência. O preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 76801466). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Conforme prevê o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, conforme previsão do artigo 995, caput, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o relator somente poderá suspender a eficácia da decisão se, diante da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por ora, a análise a ser realizada no caso em tela restringe-se a concessão de efeito suspensivo, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, isto é, a ausência de um deles autoriza o indeferimento do pedido de imediato. Ante a análise dos autos, verifica-se não ser possível a concessão de efeito suspensivo em sede liminar, posto que o requisito do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo não restou demonstrado. A mera alegação de que o processo será arquivado provisoriamente não é capaz de ensejar a medida liminar, haja vista que poderá ser desarquivado em caso de provimento do agravo de instrumento ou de indicação de bens à penhora. Ademais, tendo em vista a celeridade deste Egrégio Tribunal de Justiça, não há que se falar em prejuízo em aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Deve-se ponderar, ainda, a existência do risco inverso. Em caso de concessão da liminar, com a determinação da expedição do ofício, haverá o esgotamento do objeto recursal antes mesmo do julgamento do mérito. Portanto, a parte agravante, por ora, não conseguiu demonstrar o requisito do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, não há possibilidade de concessão do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo até o julgamento do mérito do presente recurso. Ressalta-se que se trata de uma cognição sumária a respeito do litígio, portanto, faz-se necessário a dilação probatória para a resolução da lide. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código de Processo Civil, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital